Tribunal: TJSP
Processo: 2205578-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PENHORA ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS – Execução de título extrajudicial – Constrição que recaiu sobre valor depositado em caderneta de poupança – Aplicabilidade do art. 833, X do CPC – Poupança que não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos – Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia – Impenhorabilidade reconhecida – Decisão mantida – RECURSO NÃO

Ementa:
PENHORA ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS – Execução de título extrajudicial – Constrição que recaiu sobre valor depositado em caderneta de poupança – Aplicabilidade do art. 833, X do CPC – Poupança que não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos – Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia – Impenhorabilidade reconhecida – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205578-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante HÉLIO
APARECIDO SOARES, é agravada ELIENE PEREIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205578-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27165
AGR. INSTR.:
2205578-28.2020.8.26.0000
COMARCA:
CAPIVARI (1a VARA JUDICIAL)
AGTE.:
ELIO APARECIDO SOARES
AGDO.:
ELIENE PEREIRA DA SILVA
PENHORA ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS Execução de
título extrajudicial Constrição que recaiu sobre valor depositado
em caderneta de poupança Aplicabilidade do art. 833, X do CPC
Poupança que não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos Crédito exequendo que não é oriundo de prestação
alimentícia Impenhorabilidade reconhecida Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado em face da r. decisão
de fls. 158/160 que, em cumprimento de sentença, determinou o desbloqueio de valores
localizados em conta poupança do executado.
Pleiteia o agravante a modificação da decisão, sustentando a parte
adversa desvirtua a poupança, pois utiliza a conta como se corrente fosse.
Recurso
processado
apenas
no
efeito
devolutivo,
sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão o recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. A executada apresentou manifestação à fl. 133 solicitando o desbloqueio de
numerário que fora constrito em sua conta bancária. Sustentou, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205578-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impenhorabilidade do valor, destacando que o mesmo se encontrava em conta-
poupança era inferior à quantia de quarenta salários mínimos, razão pela qual seria
impenhorável, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Intimado
sobre o pedido formulado pela executada, o exequente se manifestou às fls.
145/153. Afirmou que o extrato bancário juntado pela executada demonstra
movimentação ativa da conta, o que, por sua vez, seria incompatível com o ato de
poupar recursos financeiros, possuindo a conta-poupança, assim, transações típicas
de um conta corrente. Destaca haver jurisprudência a autorizar que a
impenhorabilidade não alcance valores depositados em conta poupança quando esta
for utilizada como conta corrente, sustentando que o simples fato de os valores
estarem depositados em poupança não pode conduzir à impenhorabilidade
absoluta. Defende, então, a manutenção dos valores constritos, pleiteando que o
pedido de desbloqueio formulado pela executada seja indeferido. É o relatório.
DECIDO E FUNDAMENTO. O pedido de desbloqueio formulado pela executada
merece ser acolhido. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários
mínimos depositados em conta poupança encontra previsão no artigo 833, X, do
Código de Processo Civil. Tal impenhorabilidade é, diga-se de passagem, absoluta,
de modo que, eventual existência de movimentações financeiras na conta poupança
mostra-se irrelevante, porquanto, como se sabe, não faz a lei distinção entre conta
poupança típica e atípica, sendo ambas protegidas pela impenhorabilidade. Nesse
sentido, destaco jurisprudência: "Impenhorabilidade. Valor inferior a quarenta
salários-mínimos. São impenhoráveis as quantias inferiores a quarenta salários
mínimos localizadas em caderneta de poupança. Simples movimentação atípica não
constitui óbice ao reconhecimento da impenhorabilidade. Recurso provido". (TJSP,
Agravo de Instrumento 2244602-97.2019.8.26.0000, Relator: Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 27/02/2020 - destaquei) "AÇÃO
DE EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio
de numerário depositado em conta poupança do executado. Insurgência do
devedor. Alegação de impenhorabilidade de numerário depositado em conta
poupança. Cabimento. Hipótese em que a simples existência de movimentação
atípica na poupança pelo executado não afasta a proteção prevista no artigo 833,
inciso X, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO". (TJSP, Agravo de Instrumento 2212868-31.2019.8.26.0000,
Relator: Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento: 13/12/2019 - destaquei) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTEMPORANEIDADE.
TEMPESTIVIDADE.
PENHORA.
CONTA
CORRENTE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. I -
Tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Entendimento que se
aplica ao recurso de agravo de instrumento. Inteligência do art. 218, §4o, do NCPC
e Enunciado n. 22 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. II - Comprovação
de bloqueio de valores existentes em conta corrente na qual a agravante recebe
proventos de aposentadoria. Inadmissibilidade. Bloqueio e consequente penhora
incabível. Afronta ao art. 833, inciso IV, do NCPC. Desbloqueio dos valores
determinados. Precedentes do C. STJ e deste E. TJ. III - Penhora de ativos
financeiros existentes em contas poupanças em valor inferior a 40 salários mínimos.
Impenhorabilidade. Proteção pelo art. 883, inciso X, do NCPC. Ainda que existam
movimentações financeiras, não se descaracteriza a conta poupança, para fins de
impenhorabilidade, vez que a lei não faz distinção entre conta poupança típica e
atípica. Desnecessária a produção de novas provas. Desbloqueio de valores
determinado. Precedente do C. STJ e deste E. STJ. Decisão reformada. Agravo
provido". (TJSP, Agravo de Instrumento 2004886-47.2019.8.26.0000, Relator:
Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 31/05/2019 -
destaquei) Por isso, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores depositados na
poupança, autorizo o levantamento da importância bloqueada, deferindo o pedido
formulado pela executada. Com o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se
mandado de levantamento em favor da executada. Intime-se.
A parte agravante requer que seja mantido o bloqueio do valor de
R$ 2.595,98, localizado em conta bancária.
O extrato colacionado aos autos (fl. 135 do processo originário)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205578-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
demonstra que a constrição recaiu sobre valor depositado em conta poupança.
Conforme expressamente dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC,
as quantias inferiores a quarenta salários mínimos depositadas em caderneta de
poupança são impenhoráveis.
Anote-se que, o fato de haver ou não movimentações expressivas
nas aludidas contas é indiferente, diante da literalidade do dispositivo legal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença

Bloqueio judicial de valor depositado em conta poupança

Impenhorabilidade
Valor inferior a 40 salários mínimos

Movimentação em conta poupança que não afasta a
impenhorabilidade Artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil
Decisão mantida Recurso não provido.”1
Também não é caso de incidência do §2o do mesmo artigo, uma
vez que o crédito exequendo não possui natureza alimentar, como seria, por exemplo,
na cobrança de honorários advocatícios.
Esse é o entendimento predominante na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, em interpretação do art. 649, X, do CPC/73,
correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/15, ao considerar impenhorável a quantia
de até quarenta salários mínimos depositada, seja aplicada em caderneta de poupança,
mantida em papel-moeda ou conta corrente, ressalvada hipótese de enventual abuso, má-
fé ou fraude (AgRg no REsp 1453586/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
04.09.2015; AgRg no AREsp 760181/DF, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe
05.11.2015; REsp 123060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, DJe
29.08.2014; AgRg no REsp 1566145/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
18.12.2015).
De rigor, portanto, o reconhecimento da impenhorabilidade do
valor supracitado, consoante art. 833, X do CPC.
Assim, analisadas as circunstâncias fáticas contidas nos autos,
1 Agravo de Instrumento 2131722-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2018; Data de Registro:
05/10/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205578-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mantem-se a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator